Tribunal: TCU
Processo: 005.929/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial contra Acórdão que julgou as contas dos responsáveis irregulares, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao município pelo FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Regad Serviços e Locação de Veículos Ltda. contra o Acórdão 3002/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e da ex-prefeita Ila Maria Pinheiro Nogueira Saraiva, imputando-lhes débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 3002/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.